Tribunal: STF
Processo: AI 459997
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão referente às
peculiaridades da gratificação especial em razão do exercício de
atividade danosa à saúde, de natureza infraconstitucional e decidida
 com base na análise de fatos e provas: incidência da Súmula 279.
Inexistência de negativa de prestação jurisdicional ou violação dos
princípios compreendidos nos artigos 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX,
da Constituição Federal